Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-86.2016.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001685-86.2016.8.11.0000
EMBARGANTE: LUCIRIA FERNANDES DE REZEND
EMBARGADO: PHATRICIA SANCHES MARTINS, THIAGO SANCHES MARTINS, JOAQUIM NETO ARAUJO MARTINS, HERCOLIS MARTINS JUNIOR, VAGDA ARAUJO PEREIRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL SANADO SEM ALTERAR O JULGADO– MANUTENÇÃO DA OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-86.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO), LUCIRIA FERNANDES DE REZEND - CPF: 284.132.021-91 (EMBARGANTE), PHATRICIA SANCHES MARTINS - CPF: 020.240.961-90 (EMBARGADO), THIAGO SANCHES MARTINS - CPF: 007.122.871-32 (EMBARGADO), JOAQUIM NETO ARAUJO MARTINS - CPF: 061.001.261-41 (EMBARGADO), HERCOLIS MARTINS JUNIOR - CPF: 067.900.581-17 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VAGDA ARAUJO PEREIRA - CPF: 870.399.741-34 (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL SANADO SEM ALTERAR O JULGADO– MANUTENÇÃO DA OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001685-86.2016.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIRIA FERNANDES DE REZEND

EMBARGADO: PHATRICIA SANCHES MARTINS, THIAGO SANCHES MARTINS, JOAQUIM NETO ARAUJO MARTINS, HERCOLIS MARTINS JUNIOR, VAGDA ARAUJO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LUCIRIA FERNANDES DE REZEND
contra acórdão desta Câmara, que acolheu em partes os declaratórios anteriormente opostos, apenas para incluir

como herdeiros os filhos do falecido com a embargante.

A embargante aponta a ausência de determinação da produção de provas em primeiro grau, além da contradição do
decisum
ao afastar à revelia da inventariante mas, mesmo assim, determinar a nomeação de outro, razão pela qual entende que tais vícios devem ser sanados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL - ART. 1.022, III DO CPC - EXISTÊNCIA - VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, para incluir como herdeiros os filhos do falecido com a embargante.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer outro vício a ser sanado, haja vista que em relação à produção de provas, diante da reforma da sentença, restou consignado que que tal análise caberá ao Juízo
a quo.

Da mesma forma, não há falar em qualquer contradição, uma vez que o objeto do recurso foi a destituição da inventariante, ora embargante, e, por consequência, a nomeação de outro, ocasião que, quando do julgamento, ao verificar à inobservância ao rol estabelecido pelo artigo 617 do CPC, também foi destituído, cuja substituição também ficou à critério do magistrado de primeiro grau.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever o julgado no tocante à sua permanência no cargo de inventariante, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020